Tribunal: TJDFT
Processo: 0701263-32.2020.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CRIME DE AMEAÇA CONTRA ESPOSA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA E PELO ACERVO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA. AGRAVANTES. MAJORAÇÃO EM 1/6 (UM SEXTO). REGIME SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em ofensa ao princípio da correlação ou congruência quando os fatos pelos quais ocorreram a condenação do acusado foram devidamente narrados na denúncia.
2. O acervo probatório dá sustentáculo à condenação do acusado por ter ameaçado a sua esposa.
3. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, comumente praticados no interior do lar ou às escondidas, a palavra da vítima apresenta especial relevo, quando em consonância com outros elementos de convicção.
4. O crime previsto no art. 147 do Código Penal é formal e, por isso, consuma-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar um mal injusto e grave.
5. Afasta-se a tese de atipicidade do crime de ameaça, pois demonstrada nos autos a ocorrência de verbalização de promessa de mal injusto e grave, pouco importando a não concretização da ameaça.
6. Na segunda fase da dosimetria da pena, as agravantes e as atenuantes devem alterar a pena-base à razão de 1/6 (um sexto).
7. Tratando-se de réu reincidente, deve ser mantido o regime inicial semiaberto estabelecido em sentença para o cumprimento da pena, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos (Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça).
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.